Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PELO JUÍZO DO NAC. NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a concessão da liberdade provisória por ocasião da Audiência de Custódia (proibição de alterar o endereço sem comunicação prévia ao Juízo natural), à luz do §1o do art. 312 e do §4o do art. 282 do Código de Processo Penal, autoriza o decreto prisional preventivo.
2. Em exame da contemporaneidade da medida, verifica-se que os fatos se deram há mais ou menos um ano e meio e não há notícias de que o acusado tenha se envolvido em episódios semelhantes, o que indica, em tese, que não se trata de indivíduo cuja periculosidade justifique a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3. Considerando que, após ser preso, o feito retomou seu curso regular, o acusado foi citado, está regularmente representado por advogado particular e tem endereço atualizado nos autos, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para os fins pretendidos, inexistindo risco para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
4. Ordem concedida.